Tribunal: CARF
Processo: 13839.721098/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721098/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ELIANI DE CASSIA PATUTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Alvares Feital e ,Wilderson Botto que
davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que, por unanimidade de
votos, não conheceu da Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721098/2011-92
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721098/2011-92

Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, fls. 42/45, relativo ao ano-calendário de
2008, exercício 2009, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa física
no valor de R$ 1.200,98, acrescido da multa de mora de R$ 240,19 e juros de mora de
R$ 204,28.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 43, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 1.343,87 da fonte pagadora SICA – Acabamentos em Embalagens Ltda – CNPJ
05.439.917/0001-00.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 43/45 do presente
processo.
Dessa alteração resultou modificado o imposto a restituir declarado pelo contribuinte de
R$ 142,89, para saldo de imposto a pagar de R$ 1.200,98.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 30/03/2011, através do Edital
malha Fiscal IRPF no 03 de 15/03/2011, fls. 48/52, a contribuinte apresentou
impugnação em 26/05/2011, fls. 02/03, alegando que:
“(...)
I - OS FATOS
A empresa Sica Acabamentos em Embalagens Ltda. , a qual eu fui funcionária com
vinculo empregatício, regido pela CLT, desde 01/09/2004, encerrou suas atividades em
meados de Janeiro/2009. Acredito portanto que, além de não repassarem os valores
descontados em minha folha de pagamentos, também não o fizeram em Declaração por
meio da DIRF do ano corrente, devido à paralisação nos serviços tanto produtivos
quanto administrativos da empresa.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
O atraso na apresentação da documentação em que comprova meu vinculo com a
referida empresa e que comprova principalmente que esta dívida não é minha e sim da
empresa, se deu pelo fato de que a Notificação do Edital chegou em minha casa por
volta do dia 12 de abril ou após essa data, semana em que entrei de férias na empresa
onde atualmente trabalho e retornei apenas 30 dias após, ou seja no inicio do mês de
maio.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Embora tenha recebido a notificação com atraso, talvez por culpa do correio, não sei se
cabe aqui encontrar um culpado, a notificação apenas cita a data "cuja ciência
considerar-se-á efetivada em 30/03/2011", pedindo que eu comparecesse em dia útil, no
horário normal de atendimento ao contribuinte, no endereço da Receita, para retirar
copia do documento discriminado, uma vez que não conseguiram fazê-lo por via postal,
pois estou em minha casa geralmente após as 19 horas. Portanto, não consta qual seria a
data limite para apresentação dos documentos, sendo assim, estou anexando neste ato,
os documentos aos quais comprovam o vinculo empregatício e que os valores foram
descontados mensalmente de minha remuneração a título e Imposto de Renda Retido na
Fonte - I.R.R.F.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espero que seja acolhida a presente impugnação, com as cópias dos documentos, para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/31.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721098/2011-92

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Tempestividade - preliminar.
Deixa-se de acolher a preliminar de tempestividade, quando há nos autos
prova da intempestividade da impugnação apresentada pela contribuinte,
diante de Notificação de Lançamento regularmente efetuada por edital, nos
termos da legislação em vigor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2013 (e-fl. 70), o sujeito
passivo interpôs, em 03/01/2014 (e-fl. 68), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que, apesar da intempestividade ocorrida, a
fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, o qual foi efetivamente descontado de seus vencimentos conforme
documentos já apresentados em sede impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre apreciação da tempestividade da impugnação.
Vejam-se os acertados motivos da Decisão de 1a instância para apontar a
intempestividade da impugnação nos seguintes excertos, ora grifados:
(...)”
Assim, cabe analisar, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro do prazo legal,
previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que estabeleceu:
(...)
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever também o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
(...)
....
Da análise do caso em concreto, verifica-se que, de acordo com o documento de fl. 47, o
instrumento de autuação foi enviado por via postal para o endereço eleito pela
contribuinte, conforme pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Assim sendo, a presente Notificação de Lançamento que foi emitida em 07/02/2011, fl.
42, foi enviada automaticamente para o endereço eleito pela contribuinte, contudo foi
.devolvida, motivo “AUSENTE”, conforme AR de fl. 47.
Com a devolução do AR, foi emitido o Edital Malha Fiscal no 0003/2011, datado de
15/03/2011, fls. 48/52, intimando a contribuinte e/ou seu representante legal para
comparecer à unidade da RFB de sua jurisdição para tomar conhecimento da presente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721098/2011-92

Notificação, tendo como período de fixação 15/03/2011 a 30/03/2011. De acordo com a
legislação pertinente a contribuinte em 30/03/2011 foi considerada cientificada da
Notificação de Lançamento, fls. 42/45.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permita acolher as justificativas da autuada para fins de adotar outra data para o
início da contagem do prazo para impugnar, que não à constante do Edital 003/2011,
qual seja, 30/03/2011.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo único, tem-se
que, cientificado o contribuinte em 30/03/2011 (quarta-feira), o prazo para impugnar a
exigência iniciou-se em 31/03/2011 (quinta-feira), estendendo-se até 29/04/2011 (sexta-
feira).
A defesa da autuada foi apresentada somente em 26/05/2011, como se observa da data
constante no processo aposto pela DRF-Jundiai-SP, fl. 02, portanto, após o término do
prazo para fazê-lo, razão pela qual considero intempestiva a impugnação juntada às fls.
02/03.
Ademais, a própria contribuinte afirmou que a comunicação do Edital chegou em sua
casa em meados de abril.
...
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, protocolizada em 26/05/2011,
não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos da legislação de regência.
...
Verifica-se portanto que a intempestividade da impugnação está claramente
apreciada pela Primeira Instância e, analisados e afastados todos os argumentos contrários
apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original